Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016194-80.2020
AGRAVANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS REQUERIDAS, NO PRAZO DE 15 DIAS, DÊ INÍCIO AOS REPAROS DE VÍCIOS EXISTENTES NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO, COM PRAZO MÁXIMO DE CONCLUSÃO DE 90 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1017664-23.2020.8.11.0041, manejada por RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA, determinou que a empresa ré, ora agravante, no 15 (quinze) dias, realize o reparo de vícios existentes quanto ao item a e h da petição inicial (tratamento de trincas e fissuras; executar a juntas faltantes e realizar a remoção parcial da placa ou realizar injeção entre a fundação e placa de concreto), no prazo máximo de 90 (noventa) dias para conclusão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, até o limite do valor da causa de R$247.561,73 (duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), nos termos 297 do CPC. (Id. 31779089 - da origem) .
Em suas razões, a agravante pugna, preambularmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja, liminarmente, suspensa a r. decisão agravada, em todos os seus termos.
Discorre sobre a decadência do direito do agravante para reclamar de qualquer suposto vício ou prejuízo decorrente do negócio estabelecido e concretizado, uma vez que extrapolou o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, assim como o de 01 (um) ano, estabelecido no art. 445 do Código Civil.
Assegura que a construção foi entregue conforme certificação da municipalidade e concessionárias de serviços públicos, observado as normas técnicas expedidas pela ABNT.
Em seguida, discorre sobre a ausência dos requisitos para a concessão liminar, previstos no artigo 300 do CPC, e que a medida deferida de forma antecipada não poderá ser revertida a qualquer tempo, tampouco foi exigida a caução necessária para a sua concessão.
Afirma que ficou evidenciado o perigo da demora, tendo em vista que o empreendimento foi entregue em abril de 2015 e a ação foi distribuída apenas em 2020, ou seja, o Condomínio se manteve inerte até esse momento, o que denota que não há urgência na realização dos reparos.
Ao final, alega que não restam dúvidas de que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e de acordo com o projeto inicial, inclusive, o Condomínio autor, ora agravante, ao realizar a vistoria prévia à sua imissão na posse, concordou em receber o condomínio, atestando, naquele momento, que o mesmo estava em perfeitas condições, nada mencionando a respeito dos vícios alegados na exordial, os quais, a toda evidência, são de fácil constatação.
Assevera que os defeitos na construção do empreendimento foram ocasionados depois da entrega aos Condôminos, em razão do mau uso do espaço.
Consigna que as provas produzidas unilateralmente não especificam de forma clara quando e porque ocorreram os efetivos danos atestados e, diante da precariedade do comprovante dos supostos danos, não há o que se falar em reparação.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada em definitivo a decisão agravada. Caso entenda pela manutenção da decisão agravada em sua essência, pugna pela reforma da decisão em relação à multa diária cominatória.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
O recurso não foi admitido e, posteriormente, em sede de retratação via agravo interno, houve a revogação da decisão para considerar o preparo apresentado nos autos e determinar o seu processamento, conforme decisão de Id. 88184474.
As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 94193975, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, para concessão do efeito suspensivo.
In casu, numa análise perfunctória, como bem pontuou o Julgador a quo, a probabilidade do direito da parte autora/agravada está consubstanciada nas provas existentes nos autos mediante laudo técnico (Id. 31441233 - da origem) a notificação encaminhada à ré/agravante (Id. 31441971 - da origem), nos quais mencionam os vícios que devem ser reparados.
Aliás, é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante ao risco e prejuízos iminentes constantes nas falhas estruturais apontadas, haja visto que tais vícios podem aumentar o risco aos condôminos.
Não verifico, ademais, o alegado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois na hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, a questão se resolve em perdas e danos, com o ressarcimento pelas obras executadas.
Por fim, constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravado - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1o, do CPC. A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:
Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).
Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.
Cumpre salientar, por fim, que a fixação de astreintes tem por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, e o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito. Todavia, insta registrar que o valor e o limite fixados para as astreinte serão objeto de julgamento de mérito do recurso, uma vez que a matéria não reclama urgência a ensejar análise neste momento processual.
Deste modo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se as partes agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC e se proferida decisão superveniente que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator